Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA EM CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ART. 882, DO CC. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCIPIO. NON REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que o apelante reúne os requisitos para se beneficiar da gratuidade de justiça concedida em sentença, não há guarida para a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
2. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.
3. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita – obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento
4. Todavia, ainda que existente a dívida, face a ausência de pagamento, não mais subsiste o direito de exigi-la, pois, a pretensão do credor está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito, tanto extrajudicial, como judicialmente, nos termos do que estabelece o art. 882, do Código Civil.
5. Por outro lado, verifica-se que não houve inserção dos dados da autora em cadastros de proteção ao crédito, mas, sim, em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual inexiste abusividade na inserção de dados do devedor no Serasa Limpa Nome. Assim, não há que falar em cobrança abusiva da credora, caracterização de danos morais ou redução do score do autor, em razão de os dados do devedor constarem na plataforma Serasa Limpa Nome.
6. Considerando a sucumbência recíproca e equivalente havida nos autos, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios acarretaria também a majoração dos honorários devidos pelo autor/recorrente aos patronos da parte ré o que caracterizaria violação ao princípio do non reformatio in pejus, haja vista a ausência de recurso da parte ré quanto ao valor fixados a título de honorários advocatícios.
7. Não se deve conhecer dos pedidos formulados em contrarrazões de redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto as contrarrazões não são a via adequada para tanto.
8. Recurso conhecido e desprovido.